Tribunal: TJDFT
Processo: 0722409-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO SELETIVO. PARTES AUTORAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DOS CARGOS. CONEXÃO. REQUISITOS AUSENTES. PRESERVAÇÃO DO JUIZ NATURAL. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade entre o pedido ou causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para julgamento conjunto.
2. Embora as demandas estejam relacionadas ao mesmo processo seletivo, as partes autoras são diversas, além de ocuparem e concorrerem a cargos distintos, o que enseja a avaliação da situação particularizada de cada requerente e, por conseguinte, afasta a hipótese de conexão.
3. Em homenagem a regra de fixação do juiz natural, preserva-se a competência do juízo ao qual coube o conhecimento da ação após sua livre distribuição.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.